Tribunal: STF
Processo: RE 1202790
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina.